Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-56.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008704-56.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), LUIZ FELIZARDO BARROSO - CPF: 006.334.967-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), L DE JESUS SOUZA - CNPJ: 31.197.531/0001-40 (APELADO), JAQUELINE MICHELLI FAGUNDES - CPF: 053.505.361-41 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SÁUDE COLETIVO EMPRESARIAL – APLICAÇÃO DO CDC – RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELA OPERADORA MOTIVADO PELA INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE PRÊMIO COMPLEMENTAR – INADMISSIBILIDADE – ART.
17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS
– NORMA DECLARADA NULA EM DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO NA AÇÃO COLETIVA No
0136265-83.2013.4.02.5101
, MOVIDA PELO PROCON/RJ EM FACE DA
ANS
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Súmula no 608 do STJ.

“(...) A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular O parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”
(TJ-MT 00025457820158110020 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008704-56.2021.8.11.0037

APELANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELADA:

L DE JESUS SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação
de cobrança ajuizada em face de
L DE JESUS SOUZA
, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende a inaplicabilidade do CDC aos seguros de saúde empresariais, ao fundamento de que
“
o contrato estabelecido entre as partes não se

enquadra na conceituação de destinatário final, prevista no art. 2o da Lei no 8.078/90, em razão de não ter adquirido os produtos para atendimento

de necessidade própria, não havendo, portanto, que se falar em relação de

consumo
” (sic).

No mais, sustenta a legitimidade da cobrança do prêmio complementar, uma vez que
“o contrato firmado entre as partes previu prazo de vigência mínima de 12 meses antes de ser feito o cancelamento/rescisão ou qualquer tipo de modificação no instrumento”
(sic).

Assim, aduz que
“firmado o contrato, a vigência mínima é uma das obrigações assumidas pelo segurado, sendo certo que seu descumprimento acarreta uma penalidade”
(sic).

Aponta, no mais, que
“o motivo da rescisão antecipada do contrato de seguro, objeto da demanda, se deu por INADIMPLENCIA, restando claro que a rescisão se deu por culpa EXCLUSIVA da parte apelada”
, porque
“O período mínimo de vigência do contrato objeto da lide é de 24 (vinte e quatro) meses, conforme Cláusula 17 do Manual do Usuário, razão pela qual o prêmio complementar é devido”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença (Id 162106253).

Contrarrazões ofertadas no Id 162106258.

Preparo recolhido no Id 162106255.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
ajuizou ação
de cobrança em face da
L DE JESUS SOUZA
, onde narra em sua inicial que celebrou contrato de prestação de serviços de seguro saúde com a requerida, por meio da apólice no 197092020, proposta de no 2623354, com vigência a partir de setembro de 2019.

Relata que o contrato de prestação de seguro saúde estabelece em sua cláusula contratual a necessidade do pagamento mensal de R$1.741,41 (mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), concorrente ao prêmio saúde, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

Alega que a empresa requerida tornou-se inadimplente com o contrato nos meses após a sua implementação e sequer obedeceu ao tempo mínimo de permanência de 12 (doze) meses, o que acarretou a sua resolução.

Assevera que, em estrita observância ao pactuado, a requerente

gerou fatura correspondente ao prêmio complementar, em razão do cancelamento do contrato

antes do período de vigência mínima, sendo o valor no importe de R$5.214,35 (cinco mil,

duzentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, no qual insurge-se a apelante, pugnado pela inaplicabilidade do CDC aos seguros de saúde empresariais, bem como o reconhecimento da legitimidade da cobrança do prêmio complementar.

Pois bem. De início, insta salientar que a
aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor
aos litígios que envolvem a atuação de
plano
de saúde é inconteste, por se enquadrarem conveniado e cooperativa de saúde ao conceito de consumidor final do serviço prestado e fornecedora, respectivamente, nos termos do artigo
2o
, e 3o da legislação consumerista.

Tal
aplicação
, inclusive, já foi pacificamente reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

"Súmula
608
- Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (Súmula
608
, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/04/2018).

Desse modo, a demanda em questão deve ser analisada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
.

Superado isso, quanto à cobrança do prêmio complementar, em
ação civil pública ajuizada pelo PROCON em face da ANS (Processo no
0136265-83.2013.4.02.5101
), julgada pela Justiça Federal do RJ, restou decidido, com efeitos
erga omnes
em todo o território nacional, nos termos do artigo
103
, incisos
I
e
III
, do
CDC
,
n
ão ser possível exigir dos consumidores prazo de fidelidade ou de permanência mínima no vínculo contratual,

sendo declarada a nulidade do artigo 17 da
Resolução

Normativa
no 195/09 da ANS e, em consequência, autorizada a resilição contratual sem imposição de multas penitenciais.

Eis a ementa:

“ADMINISTRATIVO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE.
-Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos, ratificou o apelo, conforme se depreende d a petição de fl. 105 -A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2o da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3o, § 2o, do mesmo Diploma Legal - O verbete no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" -A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos 1 contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio
-

A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC
- Remessa necessária e recurso desprovidos”
(TRF-2 - AC: 01362658320134025101 RJ 0136265-83.2013.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 12/05/2015, 8a TURMA ESPECIALIZADA)

Convém ressalvar, inclusive, que a própria ANS editou, posteriormente, a Resolução Normativa no 455/2020,
revogando expressamente
o quanto disposto no parágrafo único, do artigo 17, da Resolução Normativa no 195, válido, inclusive, para contratos coletivos empresariais, como o caso
sub exame
, o que reforça o completo descabimento da cobrança intentada pela apelante

Ademais, a própria Resolução Normativa no 455/2020 também foi revogada, ao passo que recentemente a temática tomou novo rumo, já que conquanto editada a Resolução Normativa ANS no 557, de 14 de dezembro de 2022, com início de vigência em 1o de fevereiro de 2023, que, em seu artigo 40, inciso I, revogou a Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009 como um todo.

Assim, mantém-se acertada a sentença que afastou a possibilidade cobrança de prêmio complementar pelo encerramento do contrato.

Em caso análogo segue a julgado desta Câmara, confira:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PME – CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MULTA POR CANCELAMENTO – ILEGALIDADE
– AUMENTO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E UTILIZAÇÃO DO PLANO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É pacífico nos Tribunais que os contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos, devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 608 do STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

“Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes” (REsp n. 1.553.013/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.032018)

A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular O parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”.

Restando evidenciada a aplicabilidade do CDC no caso vertente, aliado a característica híbrida do contrato em questão, que se enquadra na modalidade coletivo empresarial para PME (Pequena e Média Empresa), fica evidenciado que a hipótese em discussão está afetada pela sentença proferida na ação civil pública alhures, não havendo que se falar na possibilidade de cobrança de multa por parte da seguradora de saúde, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração de nulidade referente as cláusulas contratuais que versam a respeito de fidelização, de prazo mínimo de vigência e de multa por cancelamento antecipado do seguro.

No caso, restou devidamente comprovado o aumento do número de vidas seguradas no mês anterior que foi contabilizado no mês posterior, de forma retroativa, o que é de praxe nesses contratos, inexistindo qualquer ilegalidade, ficando demonstrado ainda, que um funcionário da empresa utilizou o plano de saúde, comprovando que houve a prestação de seviço, também no mês subsequente”
(TJ-MT 00025457820158110020 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023